Tribunal: STF
Processo: ARE 1407893
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E A INCOLUMIDADE PÚBLICA. RECEPTAÇÃO, POR DUAS VEZES, E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, EM CONCURSO MATERIAL (CÓDIGO PENAL, ART. 180, CAPUT, POR DUAS VEZES, E LEI 10.826/2003, ART. 16, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO, IV, NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, DAQUELE DIPLOMA LEGAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA.



    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PLEITEADA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO.



    PREFACIAL DE NULIDADE. APONTADA ILICITUDE DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA POR OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AGENTES ESTATAIS QUE, MOTIVADOS POR INFORMAÇÕES DO SETOR DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR, COMPARECEM À RESIDÊNCIA DO RÉU E, ANTES DO INGRESSO, VISUALIZAM AUTOMÓVEL COM REGISTRO DE FURTO NA GARAGEM. APREENSÃO DE BENS DE PROCEDÊNCIA FRAUDULENTA E MATERIAL BÉLICO. INFRAÇÕES PENAIS DE NATUREZA PERMANENTE QUE AUTORIZAM A PRISÃO EM FLAGRANTE A QUALQUER TEMPO. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU QUALQUER OUTRA ORDEM JUDICIAL. TESE RECHAÇADA.



    MÉRITO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO APTOS A DEMONSTRAR O DOLO NO PROCEDER, BEM ASSIM A MATERIALIDADE E A AUTORIA DOS PRIMEIROS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES FIRMES E HARMÔNICAS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE. PALAVRAS QUE SE REVESTEM DE ESPECIAL RELEVÂNCIA PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS. ORIGEM ESPÚRIA DOS BENS APREENDIDOS CONFIRMADA PELA PROVA DOCUMENTAL. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CIÊNCIA ACERCA DA CONJUNTURA. ELEMENTARES DO TIPO PENAL CARACTERIZADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO ART. 156, CAPUT, DO CÓDEX INSTRUMENTAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA DOS INJUSTOS IGUALMENTE INVIÁVEL. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL.



    ALEGAÇÃO DE QUE O AGENTE NÃO ERA PROPRIETÁRIO DA ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. TIPO PENAL PLURIOFENSIVO. DIVERSAS CONDUTAS CRIMINALIZADAS. SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA QUE INDEPENDE DA PROPRIEDADE NO CASO CONCRETO. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL.



    REGIME PRISIONAL. ESTIPULAÇÃO DO MODO INICIALMENTE SEMIABERTO. MODIFICAÇÃO INCABÍVEL. PLEITO QUE ENCONTRA ÓBICE NO QUANTUM DA SANÇÃO APLICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, "B", DO DIGESTO REPRESSIVO.



    PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente